Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-84.2022.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001292-84.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIVA FILIPPI TOSCAN - CPF: 966.305.821-87 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):
DIVA FILIPPI TOSCAN

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DIALETICIDADE RECURSAL – INOBSERVÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

2.

A suspensão no fornecimento dos serviços decorrente de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente enseja o dever de indenizar.

3.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor se mostra adequado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4.

Recurso de Apelação conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença sob ID. 203514170, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

1.1.

CONDENAR a requerida a indenizar o autor, a título de danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da suspensão indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ).

1.2.

Condeno a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais a parte apelante aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1
. Sem preliminares

2. Mérito.

2.1
.
Inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária apelante, pois, agiu em pleno exercício regular do direito.

2.2
. Necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais, em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 203514176), rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o respectivo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

DIVA FILIPPI TOSCAN

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminares

Considerando a inexistência de preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

2. Mérito.

2.1. Inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária apelante, pois, agiu em pleno exercício regular do direito

Sustenta, o apelante, que houve a constatação de irregularidade no aparelho medidor do recorrido, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, o que autoriza a cobrança pelo consumo não faturado.

Segue alegando que o não pode a apelante ser penalizada em adimplir uma indenização por danos morais em favor da parte apelada, que, no mínimo, não teve o zelo necessário na guarda do aparelho medidor instalado em seu imóvel.

Por estas razões, aduz que a distribuidora apelante agiu com base no exercício regular do direito, inexistindo a prática de ato ilícito.

Não merece guarida referido apelo.

Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15, em razão do princípio da dialeticidade, deve o apelante, demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.

É cediço que os recursos devem, de modo geral, observar esse princípio. Ou seja, a parte, ao manifestar seu inconformismo deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

De acordo com o princípio da dialeticidade dos recursos, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Sobre o tema, assim discorre a doutrina:

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Vol. 3, 13ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124).

Nesse sentido, colhem-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Câmara Cível, representados pelas seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo
, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
.Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.
Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida"
(Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2.
Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
" ( AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) – Grifo nosso

Portanto, a apelante deve apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

No caso dos autos, o juízo de origem fundamentou o dever de indenizar da concessionaria ora apelante, com base no fato de que não houve notificação prévia a fim de possibilitar o pagamento por parte do consumidor. Cita-se:

“Da análise dos documentos juntados pela autora, percebe-se que nas faturas anteriores não constou nenhuma notificação acerca do corte (ID 84969309). Além disso, a requerida não juntou qualquer documento a fim de comprovar que a autora restou notificada acerca da suspensão do fornecimento de energia, conforme determina o art. 360 da Resolução Normativa Aneel Nº 1.000/2021.

Com efeito, a requerida apenas argumentou que agiu no exercício regular de seu direito visto que o corte ocorreu em razão do inadimplemento. Entretanto, tal alegação não possui qualquer sustentação, já que o corte deve ser obrigatoriamente precedido de notificação com prazo mínimo de 15 dias a fim de possibilitar ao consumidor efetuar o pagamento.

Desta feita, restando configurado o ato ilícito praticado, bem como o dano presumido (a autora ficou sem energia por quatro dias), não havendo dúvidas ainda acerca do nexo causal, deve a requerida indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.”

O apelante, por sua vez, se ateve a sustentar que a cobrança seria devia em razão do inadimplemento, não havendo qualquer insurgência quanto aos fundamentos da sentença objurgada.

Assim, em suas razões recursais, o apelante não aborda a tese acolhida pelo magistrado singular.

Deste modo, considerando que a apelante não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva, nem, de modo algum, seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto neste ponto em específico, porquanto, flagrantemente inepto.

2.3. Necessidade de redução do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença vergastada.

Por fim, busca o apelante, a redução do
quantum
indenizatório a um valor razoável e condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que o instituto da reparação civil não se torne fonte de riqueza indevida para a parte apelada.

Registra-se que o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Este é o entendimento da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. (...).
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor se mostra adequado, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. (TJ-MT 10193662120208110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022) – Grifo nosso

Compulsando atentamente o contexto fático jurídico que permeia a causa, vê-se que o arbitramento dos danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado pelo fato de que a concessionário efetuou o corte de energia antes da própria notificação de cobrança da fatura revista, o que perdurou por 4 (quatro) dias, sendo que, a apelada contava com idade avançada – 59 anos (RG sob ID. 203511873) – à época dos fatos.

Destarte, não prospera as razões recursais, porquanto,
o patamar arbitrado encontra-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como cumpre a sua dupla finalidade de punir pelo ato ilícito cometido e desestimular futuras reiterações.

Conclusão

Por estas razões, conheço em parte do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença exatamente como proferida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024